Tribunal: STF
Processo: ARE 1262246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 4, p. 127):
    Apelação da Defesa - Estupro de vulnerável - Preliminares - Interrogatório realizado por meio de carta precatória - Inocorrência de violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz - Réu interrogado na presença de seu defensor constituído - Inversão na ordem de colheita das provas - A expedição de carta precatória excepciona o artigo 400 do Código de Processo Penal - Precedentes das Cortes Superiores - Ausência de prejuízo - Preliminares rejeitadas - Suficiência de provas à condenação - Consistentes declarações da vítima e testemunhas - Inexistência de elementos de prova a subsidiarem a negativa do acusado - Laudo pericial inconclusivo - Infração que, pela própria natureza, não deixa vestígios - Materialidade delitiva suficientemente comprovada pela prova oral -Condenação de rigor - Pena -base fixada acima do mínimo legal - Afastamento da exasperação - Circunstâncias não relacionadas ao crime e insuficientes a ensejar a elevação da pena -base - Reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso alínea "f', do Código Penal - Regime prisional fechado de rigor, pela quantidade de pena imposta e pela hediondez do delito - Decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Embargos Infringentes, expeça-se mandado de prisão - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação parcialmente provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 149).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se que não há previsão normativa de interrogatório por carta precatória, e que é indevida a realização do oitiva judicial do acusado como primeiro ato da instrução criminal, o que macula o feito em exame. Acrescenta-se não haver provas suficientes para a prolação do édito condenatório.
    Na origem, negou-se seguimento a parcela do apelo extremo, com aplicação do tema de repercussão geral 660; no mais, inadmitiu-se o recurso em razão dos óbices dos enunciados sumulares 279 e 284/STF, bem como ante a constatação de que as alegadas ofensas ao texto constitucional o atingiriam apenas por via reflexa (eDOC 4, pp. 240-243).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente